Tribunal: TJDFT
Processo: 0031730-63.2014.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0031730-63.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO REZENDE, CLAYTON JOSE RESENDE, IVAN DOS REIS REZENDE, NEIDE DE FATIMA RESENDE, SEBASTIAO GABRIEL DE RESENDE APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO, EL SHADAI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, EXPRESSO PANAM TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, SOUSA E BARROS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Decisão 1. Apelação cível interposta por Antônio Rezende e Outros contra a sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 14693349, págs. 1-9). 2. O advogado que representa os autores pleiteou a habilitação dos sucessores de Antônio Rezende (ID no 17618561), mas informou que ainda não logrou êxito em regularizar a representação processual (ID no 19003315, pág. 2). 3. Os apelantes, assim como os sucessores de Antônio Rezende, foram intimados para apresentar documentos com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência de renda e justificar a manutenção da gratuidade de justiça (ID no 17630022). 4. Em resposta, juntaram os documentos de ID no 19003316 - 19003329. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. O apelante, Clayton José Resende juntou documentos demonstrando que nos meses de maio a julho de 2020 recebeu uma renda bruta de R$ 9.963,69, a qual é incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente: TJDFT Aórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 de renda total bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostraram presentes no caso. 18. No que tange ao pedido de habilitação, a certidão de óbito de ID no 16223739 demonstra que Antônio Rezende faleceu em 27/4/2016, ou seja, antes de a sentença ser prolatada (21/5/2019, ID no 14693349, págs. 1-9). 19. As sucessoras foram cientificadas do trâmite do recurso na correspondência enviada pelo advogado que representava o falecido (ID no 19003320 e ID no 19003319), contudo, permaneceram inertes, o que evidencia o desinteresse no processo. 20. O art. 687 do CPC estabelece que a “habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo” [grifado na transcrição]. Como dito, está demonstrado o desinteresse na habilitação, requisito que lhe é essencial. 21. Nas instâncias recursais, em regra, a incapacidade processual ou a irregularidade na representação da parte não acarreta a extinção do processo (CPC, art. 76, §2o). Entretanto, a referida norma deve ser interpretada em consonância com os artigos 110 e 313, I e §2o, ambos do CPC. 22. Os referidos artigos são específicos para o caso de falecimento da parte e fazem remissão à sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores do falecido, cuja inobservância conduziria à extinção da demanda, sem resolução do mérito. Precedente: TJDFT Acórdão 1250248, 07095359020178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Como o óbito ocorreu antes da sentença e há evidente desinteresse das sucessoras em promover a habilitação, é inviável o seu processamento, o que não implicará qualquer prejuízo, pois eventual valor devido a Antônio Rezende poderá ser objeto de inventário (caso aberto) ou a liberação ficará condicionada à posterior habilitação dos interessados no processo. 24. Por esses motivos a suspensão do processo por prazo indeterminado também não se mostra adequada, na medida em que iria de encontro à duração razoável da demanda e à celeridade processual. DISPOSITIVO 25. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao apelante Clayton José Resende e determino a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 26. Mantenho a gratuidade de justiça aos demais autores. 27. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO